Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AFASTADA. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. FRAGILIDADE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR A CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a utilização de WhatsApp para a citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual, consoante Informativo de no 688/2021 do STJ.
2. O relato da vítima, embora relevante, não é suficiente, por si só, para embasar uma condenação quando desacompanhado de outros elementos probatórios que lhe confiram credibilidade e sustentação, mostrando-se temerário o reconhecimento da autoria em tal contexto.
3. Para a configuração do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150 do Código Penal, é imprescindível que o agente adentre ou permaneça na residência de outrem contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. No presente caso, a autorização para a entrada do acusado, dada por uma moradora do imóvel, descaracteriza a vontade contrária exigida pelo tipo penal, inexistindo evidência de que tenha ocorrido violação de barreiras ou que o acusado tenha adentrado o imóvel de forma clandestina ou violenta.
4. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.